Tribunal: TJMT
Processo: 0008588-54.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008588-54.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR PALACIOS SANCHES - CPF: 945.708.762-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSENIR PALACIOS SANCHES - CPF: 018.156.411-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
– VÍCIO
EVIDENCIADO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E
DO
CRIME DE AMEAÇA
– PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
107, IV
E
109, V
I
DO CÓDIGO PENAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena
in concreto
em relação
às infrações penais
pel
as
qua
is
o embargante
foi
condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional
de
3

(
três
) entre
o recebimento da denúncia e a publicação
do acórdão condenatório
, conforme preconizam os
arts
. 107, IV
e
109, V
I
do Código Penal.

E
mbargos
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdir Palácios Sanches
, manejado nos autos
do recurso de

a
pelação
c
riminal n.
0008588-54.2019.8.11.0064
, contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal,
que deu
provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para
condená-lo
pela prática da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, tipificados no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, às penas de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em concurso material, a ser cumpridas em regime aberto.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
165263153
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
não
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
164935670
, opina
pelo provimento
destes
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos
processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que
:

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório, o
embargante
sustenta a existência de omissão no acordão embargado na análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena
que lhe foi
imposta
.

T
e
m razão o embargante.

Isso porque
a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo sumulado:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedentes. Lei nº 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus
regit

actum
.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido. 1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que o agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelecia o art. 28
da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 699/STF. 2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE nº 639.846/SP-
AgR
-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei nº 12.322/10, a aplicabilidade do prazo subscrito no art. 28 da Lei nº 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal ou processual penal. 3. A entrada em vigor da Lei nº 13.105/15 (Novo CPC), em 17/3/16, em nada altera o entendimento suso mencionado, visto que o intempestivo agravo foi protocolado sob a regência da Lei nº 8.038/90. 4.
A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
5. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 6. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 7. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação da agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 974336
AgR
, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).
Destacamos

Além disso,
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença
ou acórdão
condenatóri
os
com trânsito em julgado para a acusação, como sói ser o caso em comento
,

da
qual o Ministério Público não recorreu
do acórdão
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do citado
Codex
.

Por conseguinte, levando em conta que a
pena
aplicada
ao embargante
pela prática d
o crime de
furto
qualificado
foi de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
,
a
perda do poder sancionador do Estado é alcançada em
3
(
três
) anos
,
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal assim
grafado
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;
[...
]

Destacamos

Tendo isso como norte, infere-se que, no caso destes autos
,
entre a data da
do recebimento da denúncia
em
13 de dezembro de 2019
e a publicação
do acórdão condenatório
em
27 de março de 2023

já estava exaurido o prazo prescricional de
3
(
três
) anos, porquanto não incidiu, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição
,
não havendo, pois, dúvida
de
que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação
à
contravenção de vias de fato e
a
o crime de ameaça
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por

Valdir Palácios Sanches

para sanar a omissão no acórdão embargado e reconhecer

a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
à contravenção de vias de fato e ao crime de ameaça
,
tipificados no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal
,
nos termos dos

arts
. 107, IV
e
109, V
I

do Código Penal; declar
ando, por conseguinte,
extinta a
sua
punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023